Tribunal: TJDFT
Processo: 0705731-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705731-27.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA AGRAVADO: JOSE MARIA VENCESLAU D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA contra a decisão que acolheu a impugnação à penhora nos autos 0055519-68.2012.8.07.0001 (24a Vara Cível de Brasília-DF). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de impugnação à penhora (ID n.o 156292410) apresentada por JOSÉ MARIA VENCESLAU, Executado, em que faz uma linha do tempo com diversos acontecimentos, pagamentos, atualizações e conclui que as atualizações apresentadas pela Exequente não correspondem à realidade, tendo aumentado 350%, requerendo, portanto, seja indeferida a penhora de seus rendimentos. Por seu turno, a Exequente (ID n.o 167584164) informa que o valor devido sofre atualização enquanto não for quitado e requer que haja estabelecimento de penhora de 15% dos rendimentos do Executado até a quitação do débito. Houve diversas penhoras e descontos, com dezenas de pagamentos parciais da dívida. A fim de esclarecer o quantum do valor devido e decidir sobre o pedido de impugnação à penhora, os autos foram remetidos à d. Contadoria para que apresentasse o cálculo completo e detalhado do débito, informando todos os pagamentos e descontos, a fim, ressalto, de se obter o saldo devedor. Sob o ID n.o 171173323, a Contadoria informou que: - O valor do débito foi apurado conforme cálculo de ID n.o 32709770 pág. 6. e homologado por este Juízo sob o Id n.o 32709794, pág.1. - Conforme planilha do débito remanescente o valor do débito foi totalmente quitado com o pagamento realizado em 05//2020. Intimadas as partes a se manifestarem, o Executado informou (ID n.o 173484212) que o laudo da Contadoria aponta que o débito foi totalmente quitado em maio de 2020; que o IPEA, seu órgão empregador, oficiou a este juízo em maio de 2020 quanto à quitação dos débitos e a cessação dos descontos em folha (ID n.o 65084998); que em junho de 2020 o Exequente persistiu nos descontos; que em 25/11/2020 este juízo determinou que fosse expedido ofício ao IPEA para descontar-lhe R$ 1.780,90 de sua remuneração e que em 9/7/2021 foi juntado ofício do órgão confirmando o desconto; e que em maio de 2023 a Exequente foi intimada a apresentar planilha atualizada do débito, informando o surpreendente valor de R$ 136.212,13. Requer que seja deferido o valor descontado a maior – R$ 1.780,90 – em seu favor e seja a dívida considerada quitada. Requer, ainda, a condenação da Exequente ao pagamento de honorários sobre o valor pleiteado na execução após a sua quitação, ou seja, R$ 136.212,13. Por seu turno, a Exequente manifestou-se sob o ID n.o 174294688, traçando novamente uma linha do tempo e informando, ao fim, que, em 2018, atualizados os valores e decotados os pagamentos, o Executado estaria devendo R$ 39.214,14. Posteriormente, foi dada continuidade na execução, sendo que em 22/6/2020 ainda faltava o valor de R$ 5.342,71. Informa que em 11/9/2020 o órgão empregador do Executado informou que o débito foi quitado, tendo sido noticiado o depósito a menor dos valores determinados em 2018. Em 16/4/2021 houve decisão deste juízo determinando o desconto complementar de R$ 1.780,90. Em agosto de 2021 foi intimado o Exequente para que caso não entendesse estar quitado, apresentasse a planilha, que foi o que fez, tendo o Executado apresentado a impugnação. Acrescenta que enquanto a obrigação não é quitada o débito sofre atualizações e por isso ainda há remanescente. Requer a implementação da penhora deferida sobre a remuneração do Executado até a quitação do débito. Novamente os autos foram para a Contadoria para que se manifestasse sobre as impugnações apresentadas, no que respondeu que o cálculo apresentado atualiza o débito até o primeiro pagamento, o qual é deduzido do débito. Posteriormente o remanescente é atualizado até o segundo pagamento e assim sucessivamente e que o Exequente requer a atualização do débito com outros parâmetros e taxas de juros. Esclarecido à Contadoria que os cálculos que deveria apresentar deveriam seguir os mesmos parâmetros que já tinham sido seguidos anteriormente, a Contadoria apresentou nova manifestação (ID n.o 180215465) reafirmando que o débito foi totalmente quitado com o pagamento de ID n.o 162525419, pág. 1. A Exequente novamente se manifestou, em ID n.o 180527556, requerendo que os autos fossem, mais uma vez, encaminhados à Contadoria para “realização dos cálculos conforme determinado no despacho de ID n.o 176030008”. O Executado, por sua vez, em ID n.o 180545046, reiterou sua petição anterior. É o relatório. DECIDO. Verifico que os cálculos apresentados pela Contadoria seguiram a metodologia descrita no Manual que a rege[1] e utilizando-se de parâmetros e índices nele previstos. Não há o que sofismar. O débito encontra-se quitado conforme cálculo e dados apresentados sob o ID n.o 171173325, ou seja, desde maio de 2020, razão pela qual HOMOLOGO o cálculo sob o ID suso. Nesse sentido, não resta outra medida senão acolher a impugnação à penhora salarial apresentada pelo Executado, reconhecer que o débito do Executado com a Exequente está quitado e declarar, ainda, que houve pagamento em excesso de R$ 1.780,90 conforme ID n.o 97149991, pelo Executado. Outrossim, merece prosperar a alegação do Executado de que, reconhecido o excesso de execução em sede de impugnação, há condenação do Exequente em honorários. Nessa seara, julgado do Eg. STJ: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO FINAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE QUE TRATA O ART. 2o DO DECRETO-LEI 1.512 /1976. OMISSÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO APURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS ACOLHIDOS. 1. Embargos de declaração alegando omissão do julgado, uma vez que não se manifestou sobre a inversão dos ônus de sucumbência. 2. Os embargos declaratórios não apresentam vícios formais, foram opostos dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal (arts. 1.022 e 1.023 do CPC/2015 ). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento. 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 , os embargos de declaração são modalidade recursal de integração e objetivam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado. 4. Com razão a parte embargante, isso porque a modificação da solução jurídica conferida à lide implica a inversão dos honorários advocatícios. 5. Esta Corte Superior consolidou orientação, pela sistemática dos recursos repetitivos, de que o acolhimento da impugnação, ainda que de forma parcial, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado. Precedente: REsp XXXXX/RS , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011. 6. Na hipótese, verifica-se que o provimento da irresignação recursal de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. acarretou acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, visto que se reconheceu indevida apenas a incidência de juros remuneratórios após a 143a Assembleia Geral Extraordinária, de 30/06/2005. 7. Reconhecido, portanto, o excesso de execução em impugnação do cumprimento de sentença, a Eletrobras faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado, ou seja, sobre o proveito econômico, na forma do disposto no art. 85 , § 2o , do CPC/2015 . 8. Embargos de declaração de CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. acolhidos. Nesse mesmo sentido, este TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Aguas Claras que, no cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a Impugnação, reconhecendo excesso de execução em razão da aplicação equivocada dos parâmetros definidos na sentença bem como nos percentuais de honorários. 2. A controvérsia recursal consiste em averiguar se há ou não excesso na condenação por honorários advocatícios sucumbenciais. 3. A sentença fixou honorários sucumbenciais em R$ 2.500,00; o acórdão, reformando essa parte da sentença, fixou-os em 11% sobre o valor atualizado da causa; e a decisão em Agravo Recurso Especial majorou os honorários fixados em sede de apelação em 10%. Devendo considerar que o percentual aplicado aos honorários finais equivale a 11,1%, conforme bem analisado pelo d. Magistrado a quo. 4. Denota-se que a r. decisão agravada não merece reparos, razão suficiente e bastante para negar provimento do presente recurso. 5. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1622587, 07161152020228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, condeno a Exequente ao pagamento de honorários ao advogado do Executado, no valor de 10% sobre o proveito econômico, ou seja, no valor que deixou de pagar com o acolhimento desta impugnação, que reconheceu a quitação do débito e o excesso de execução, R$ 136.212,13. Ante todo o exposto, ACOLHO a impugnação do Executado (ID n.o 156292410) para: 1. Cancelar toda e qualquer ordem de bloqueio salarial em seu desfavor, devendo ser expedido ofício ao órgão pagador (IPEA) para que cancela qualquer eventual ordem de bloqueio e para que informe onde foram depositados os R$ 1.780,90 conforme ID n.o 97149991, penhorados da remuneração do Executado. 2. Reconhecer que o débito do Executado com a Exequente está devidamente quitado. 3. Reconhecer pagamento a maior de R$ 1.780,90 conforme ID n.o 97149991, razão pela qual tal valor deve ser devolvido ao Executado. Condeno, ainda, a Exequente, ao pagamento de honorários ao advogado do Executado, no valor de 10% sobre o proveito econômico, ou seja, no valor que deixou de pagar com o acolhimento desta impugnação, que reconheceu a quitação do débito e o excesso de execução, R$ 136.212,13, nos termos do disposto no art. 85, § 2o do CPC. Vindo a informação do órgão pagador sobre o depósito, intime-se o Executado para que informe em qual das modalidades da expedição eletrônica pretende a liberação da quantia acima mencionada: PIX (CPF/CNPJ), transferência para conta a ser indicada ou levantamento do valor em agência, no prazo de 5 (cinco) dias. Apresentados os dados, promova a Secretaria a expedição. Após todas as diligências acima, à conclusão para sentença de quitação. A parte agravante argumenta que: a) “em que pesem os argumentos utilizados pelo Ilustre Magistrado a quo para proferir a decisão atacada, enquanto a obrigação não é quitada esta vem sofrendo atualização monetária e incidência de juros de mora e juros remuneratórios, conforme previsão contratual e descrito nos cálculos já apresentados ao Juízo a quo”; b) “necessária a reforma da decisão para que sejam rejeitados os argumentos apresentados pelo Agravado em sua peça impugnatória, devendo ser acolhida a planilha apresentada pela Agravante no processo a quo e determinada a continuidade dos descontos dos proventos do Agravado”; c) “em relação aos incidentes processuais resolvidos por meio de Decisão interlocutória, do qual é exemplo a impugnação à penhora, não há previsão sobre a incidência de honorários advocatícios, os quais ficam restritos às hipóteses discriminadas no artigo 85, caput e parágrafo 1o do Código de Processo Civil”. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a não quitação da dívida, e desconstituída a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Preparo recolhido (id 55816217). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). A matéria devolvida gravita em torno da viabilidade (ou não) de reconhecimento dos cálculos apresentados pelo exequente e desconstituição da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. A demanda originária refere-se à execução das cédulas de crédito bancário n. 22-1 e n. 20392-7, no montante inicial de R$ 31.437,68 (id 32708494 – autos de origem). Nos autos da execução foi determinada a penhora de vinte por cento dos proventos do executado – valor de R$ 1.780,90 – até a integral satisfação do débito (id 32709794), sendo o primeiro desconto efetuado em setembro de 2018. Em 25 de novembro de 2020, o exequente pleiteou a realização do último desconto salarial do executado, informando que a quantia seria suficiente para a quitação da obrigação (id 78038734 – autos de origem); pedido deferido pelo e. Juízo a quo. Após expedição de ofício ao IPEA, órgão empregador do executado, foi informado o cumprimento da determinação para a penhora da parcela remanescente da dívida sobre os rendimentos do devedor, referentes ao mês de junho de 2021 (id 97149992 – autos de origem). Ato contínuo, o exequente foi intimado para informar se o valor era suficiente para a quitação da obrigação pelo pagamento ou apresentar planilha atualizada de débito remanescente. A determinação não foi atendida (id 102993015 e 104926167 – autos de origem), razão pela qual o processo foi suspenso pelo prazo de um ano em decisão proferida em 22 de outubro de 2021 (id 106696813 – autos de origem). Em 26 de janeiro de 2022, foi reaberto o prazo de cinco dias para o exequente se manifestar acerca da satisfação da execução ou atualização de eventual saldo remanescente, diante da notícia da constituição de novo patrono aos autos (id 113674436). No entanto, o prazo decorreu sem manifestação do exequente, sendo a demanda novamente suspensa em 22 de fevereiro de 2022 e encaminhada ao arquivo provisório em 13 de abril de 2023 (id 115912823 – autos de origem). Em 22 de maio de 2023 o exequente anexou petição alegando que o valor atualizado da dívida perfazia o montante de R$ 136.212,13 e pugnou pela continuação penhora das verbas salariais do executado. Apresentada impugnação à penhora e remetidos os autos à Contadoria, que apurou a quitação da dívida (id 171173323), o e. Juízo a quo reconheceu a quitação do débito e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de dez por cento sobre o valor de R$ 136.212,13, quantia referente ao excesso de execução. Pois bem. Certo é que no processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). O agravante sustenta que “a data do ajuizamento da ação e os índices determinados para a aplicação descritos no contrato, o que à época totalizou o valor de R$ 209.719,49 (ID no 159516257), sendo que levando-se em consideração que o valor de R$ 77.507,36 já haviam sido pagos, restou ainda, para pagamento o valor de R$ 136.212,13”. Em análise aos autos originários, constata-se que: a) a Contadoria apurou em julho de 2018 o saldo remanescente de R$ 38.288,95 (id 32709770); b) em 01 de agosto de 2018, a exequente se manifestou pela concordância do saldo apurado e pleiteou a penhora do salário do executado até a quitação integral da dívida; c) os cálculos foram homologados em decisão proferida em 3 de agosto de 2018, que determinou a penhora de vinte por cento da verba salarial do devedor, a qual perdurou de setembro de 2018 a julho de 2021; d) o exequente foi intimado para apresentar planilha atualizada do saldo remanescente, caso não concordasse que a dívida estava quitada, porém, não apresentou resposta (id 113674436). No cenário ora apresentado, desponta aparente preclusão da matéria impugnada, no tocante aos cálculos efetuados pela Contadoria, uma vez que a planilha apresentada foi homologada pelo e. Juízo originário em agosto de 2018, após manifestação de concordância da parte exequente. Além disso, o exequente foi intimado em diversas oportunidades para apresentar planilha atualizada de eventual saldo remanescente, caso entendesse que a dívida não estava integralmente quitada, conforme ids 99167758, 101016930, 102993015, 104926167 e 113674436, mas não foram apresentados novos cálculos. No mais, somente em 02 de maio de 2023, mais de um ano após a suspensão da execução e depois de determinado o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório, o exequente indicou o valor remanescente de R$ 136.212,13, o qual não consta na planilha homologada pelo e. Juízo a quo. Desse modo, além do comportamento contraditório do exequente que expressou concordância com os cálculos homologados em 2018 e asseverou que apenas mais uma penhora do salário do executado, no valor de R$ 1.780,90, seria suficiente para quitar a dívida (id 78038734 – autos de origem), no presente recurso busca discutir questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conduta vedada conforme dicção do artigo 507 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, mutatis mutandis, o entendimento desta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA DE CÁLCULOS APRESENTADA PELA PARTE EXEQUENTE. INDICAÇÃO DE ÍNDICE PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR INDICADO NA PLANILHA. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA ATUALIZAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO POSTERIOR DOS EXEQUENTES QUANTO AO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA ADOTADO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Constata-se, no caso, que a pretensão à alteração do índice de correção monetária está coberta pela preclusão, na forma do art. 507 do CPC, pois o critério para atualização do valor do débito adotado pela contadoria judicial está em consonância com o título executivo e com o índice apontado pelos exequentes ao iniciar o cumprimento de sentença, na planilha de cálculos - que já havia sido homologada pelo magistrado, sem qualquer insurgência das partes. 2. Ademais, considerando que os julgamentos dos Temas n. 810 (repercussão geral - STF) e 905 (recurso repetitivo - STJ) ocorreram antes do início do cumprimento de sentença em referência (14/12/2019), e, mesmo assim, a própria parte exequente indicou a Taxa Referencial como parâmetro para correção monetária, conclui-se que a decisão agravada, que rejeitou a impugnação aos cálculos atualizados apresentados pela contadoria judicial, não deve ser reformada, em respeito ao efeito preclusivo que se operou em relação a essa matéria. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1371831, 07177913720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021) De outro giro, prosperam os argumentos recursais no tocante ao não cabimento dos honorários advocatícios em sede de impugnação à penhora acolhida no curso do processo de execução. Sobre o tema, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA ACOLHIDA. QUESTÃO DE NATUREZA INCIDENTAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios limita-se às hipóteses do art. 85, caput e § 1o, CPC. 2. Não há previsão legal de incidência de honorários advocatícios em incidentes processuais, resolvidos por meio de decisão interlocutória, a qual não afeta o objeto do processo principal ao qual está relacionado. (Precedentes). 3. Recurso provido. Unânime. (Acórdão 1222397, 07219456920198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019). . Nessa linha de raciocínio, hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista para conceder parcialmente o pretendido efeito suspensivo ao recurso, notadamente em relação à impossibilidade de condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação à penhora. Defiro, em parte, o pedido de efeito suspensivo, no tocante à desconstituição, por ora, da condenação do agravante ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados pelo e. Juízo a quo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator